Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712478-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. L. A. RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por M. L. A., por meio da il. Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência contra SÉRGIO ALMEIDA FERREIRA, nos autos do processo n. 0705606-04.2025.8.07.0007. Relata a defesa que a reclamante viveu em união estável com o suposto ofensor por quatro anos, aproximadamente, tendo com ele uma filha, S., que hoje tem 2 anos de idade. Aduz que, de 2021 até janeiro de 2025, o ex-companheiro praticou diversas violências psicológicas contra a vítima, além de humilhá-la com palavras, chamando-a de “fracassada”, dizendo que ela não seria capaz de arrumar um emprego decente e que não dá conta de fazer nada. Salienta que a violência também era perpetrada contra os filhos de outro relacionamento da reclamante, A. e Y., que têm 9 e 15 anos de idade, respectivamente, além de ser direcionada à guarda da filha S., levando-a a pedir a separação e a registrar o Boletim de Ocorrência n. 1.442/2025-0 – 17a DP. Explana que a perpetuação do cenário de violência doméstica que incide sobre a reclamante é que levou ao pedido de medidas protetivas de urgência e, após o indeferimento, o ex-companheiro fica observando a reclamante na porta de sua residência, o que a deixa amedrontada. Ressalta que o ofensor sempre perseguiu a reclamante, vigiando-a nos locais onde se encontrava, com comportamento de ciúmes excessivos e dominação sobre seus bens, impedindo-a de trabalhar e de estudar, conforme informado no formulário de risco, o que evidencia a existência de perigo iminente de ocorrência de novas perturbações e agressões. Argumenta que não é razoável e proporcional deixar de se conceder uma medida cautelar por ausência de adequação formal à Lei n. 11.340/2006 e por falta de contemporaneidade, pois o caso dos autos retoma a uma relação entre mulher e ex-companheiro. Ademais, devido à filha S., a reclamante continua a sofrer danos em sua esfera psicológica devido ao convívio com Sérgio, pai da menor. Discorre sobre o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar inaugurado com a Lei Maria da Penha, alegando que as medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, prevenindo agressões e interrompendo o ciclo de violência e, na ponderação dos valores, o direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de liberdade de contato ou aproximação do outro. Defende a necessidade de maior valoração da declaração da mulher em situação de violência doméstica e familiar, por serem crimes ocorridos no âmbito privado, sem testemunhas oculares dos episódios de violência, sob pena de inverter o sistema de proteção conferido pelo ordenamento jurídico. Colaciona julgados sobre o tema. Acrescenta que o pleito de medidas protetivas de urgência gera mais benefícios do que malefícios, pois afasta o conflito, permitindo a segurança e o sossego que a reclamante necessita para ter uma vida digna, não sendo possível postergar a solução da questão. Aponta a presença dos requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, por tudo quanto exposto, requerendo, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como da liminar, para fins de deferir as medidas protetivas pela reclamante, consistentes em: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de determinadas condutas, tais como aproximação e contato da ofendida, seus familiares e testemunhas, ficando limite mínimo de distância entre esses e o agressor; e prestação de alimentos provisionais ou provisórios. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação, confirmando-se a liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, em algum momento anterior à sua fixação, tem que ter ocorrido uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, devido ao seu gênero, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. E, neste juízo estreito de delibação, não é possível identificar a real vulnerabilidade da vítima diante de seu ex-marido por conta do gênero a demandar proteção da Lei Maria da Penha. A uma, porque as situações de violência psicológica que a vítima alega ter sofrido não se mostram atuais, uma vez apontado o período de 2021 a janeiro de 2025. A duas, porque as mídias colacionadas pela reclamante nos autos de origem demonstram várias conversas entre ela e o ex-companheiro sobre a rotina da casa e dos filhos, das quais não é possível vislumbrar situação de vulnerabilidade pela condição de gênero; pelo contrário, a vítima se mostra muito segura no enfrentamento das questões colocadas por Sérgio, fazendo gracejos e minimizando os fatos e pontos de vista por ele colocados. Tais registros foram valorados de igual forma pela decisão ora reclamada (ID 228212483). Confira-se o trecho em destaque: “(...) A requerente alega ter sofrido violência psicológica e apresenta vídeos de conversas com o autor, nos quais ele tece comentários sobre sua forma de educar os filhos e a acusa de não desejar evoluir junto a ele, mas sim ser sustentada. No entanto, os vídeos anexados não contêm elementos suficientes para demonstrar qualquer abalo psicológico significativo, tampouco indicam risco concreto à sua integridade ou à de seus filhos menores. Ademais, a própria requerente declara manter um relacionamento amoroso com o autor e solicita seu afastamento do lar, embora informe endereços distintos em seu relato à polícia. Além disso, os registros indicam que os supostos fatos ocorreram no endereço onde o autor reside. É fundamental ressaltar que questões relacionadas à guarda e aos alimentos dos filhos menores devem ser tratadas na Vara de Família, instância competente para decidir sobre tais matérias. Além disso, para o bem-estar dos filhos, é essencial que ambos os genitores adotem uma postura respeitosa, evitando conflitos que possam gerar impactos negativos no desenvolvimento das crianças. Se o relacionamento entre as partes não se revela mais harmonioso, o mais prudente é buscar uma separação de forma respeitosa e amigável, priorizando o diálogo e a solução pacífica de eventuais divergências na esfera adequada. Dessa forma, resguarda-se não apenas o interesse dos envolvidos, mas, sobretudo, o dos filhos, que devem ser preservados de disputas e tensões desnecessárias. Por conseguinte, é medida imperiosa, ao menos por ora, o indeferimento das medidas postuladas pela ofendida, o que não impossibilita, posteriormente, uma nova avaliação, caso surjam novos elementos indicando a necessidade de aplicação das medidas de urgência para a proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340/06. (...)” A incongruência entre os fatos narrados e a prova apresentada exige, ao menos, o direito do suposto ofensor ao contraditório. Notoriamente, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor, e devem perdurar enquanto houver situação de risco. Portanto, deve prevalecer, por ora, a decisão ora reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Concedo os benefícios da justiça gratuita à reclamante. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se o requerido para oferecer resposta. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 15:47:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator